Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-83.2024.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-83.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ MARIO ALCANTARA BARCELO - CPF: 415.815.041-87 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 720.411.451-53 (APELADO), M. F. I. B. - CPF: 065.532.481-09 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 720.411.451-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ MARIO ALCANTARA BARCELO - CPF: 415.815.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE MENOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou a nulidade de contrato firmado em nome de menor absolutamente incapaz, reconheceu a ilegalidade dos descontos em benefício previdenciário e condenou o banco à devolução simples dos valores e ao pagamento por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de litisconsórcio com a genitora do menor; (ii) definir a validade da contratação feita sem autorização judicial e a responsabilidade civil do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O litisconsórcio passivo não é necessário, pois a demanda é contra o banco, e eventual responsabilização da genitora deve ser buscada em ação própria.

4.

O contrato é nulo, pois foi feito em nome de menor sem representação legal válida e sem autorização judicial, contrariando o art. 1.691 do CC.

5.

O banco responde objetivamente por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

6.

O dano moral é in re ipsa em razão da natureza alimentar da verba atingida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato firmado em nome de menor sem autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 398, 406, § 1º, 1.691; CPC, arts. 114 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; TJ-MT, AC 1001058-76.2018.8.11.0044, j. 10.06.2020; TJ-MT, AC 1001811-64.2020.8.11.0011, j. 24.08.2022; TJ-PB, AC 0001794-86.2014.8.15.0191, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade julgada nos seguintes termos:

POSTO ISSO, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR a nulidade dos negócios jurídicos objeto da lide, contrato n. 167938994;

b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da parte autora e decorrentes dos referidos contratos;

c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes dos contratos ora declarados nulos, com correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros de mora pela taxa SELIC (art. 389 e 406, § 1º, CC/2002), ambos a partir de cada desconto efetuado;

d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo IPCA-IBGE, da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

O banco apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a genitora do menor, Sra. Fagna, argumentando que esta foi quem realizou o contrato como representante legal do menor à época da contratação.

No mérito, sustenta a legalidade da contratação por representante legal, afirmando que não poderia ter conhecimento acerca da guarda do beneficiário, por se tratar de discussão em segredo de justiça, não havendo no sistema do INSS qualquer informação sobre impedimento da genitora para contratar.

Aduz que no momento da contratação a genitora constava como representante legal do menor no sistema da autarquia. Alega a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dano moral e material.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais e, em última análise, pede a compensação dos valores recebidos pelo autor.

Contrarrazões do autor no Id. 290036367.

O Ministério Público, em parecer ministerial, manifestou-se pelo não provimento do recurso. (Id. 291718351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

Preliminarmente, insurge-se o apelante contra a ausência de citação da genitora do menor, Sra. Fagna, alegando tratar-se de litisconsorte passiva necessária. Sustenta que foi ela quem representou o menor na contratação, sendo imprescindível sua presença no polo passivo para a validade do processo.

O litisconsórcio necessário, disciplinado pelo artigo 114 do CPC, ocorre "
por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".

No caso, a relação jurídica discutida nos autos limita-se à contratação de empréstimo consignado formalizado com instituição bancária em nome de absolutamente incapaz, cuja representação legal não se encontrava comprovada à época da avença.

O suposto litisconsórcio passivo necessário pressupõe a existência de litígio comum e indivisível, cujos efeitos da decisão judicial incidiriam obrigatoriamente sobre terceiro não incluído na lide.

Entretanto, a pretensão deduzida é dirigida exclusivamente à instituição financeira, autora da contratação irregular em nome de menor sem autorização judicial.

Ademais, se o banco entende que a genitora atuou de forma irregular ou fraudulenta, poderá, em ação própria, buscar eventual ressarcimento por prejuízos sofridos, o que não justifica, contudo, a formação de litisconsórcio nesta demanda.

Desse modo, não se trata, de hipótese de litisconsórcio necessário por força de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, nem tampouco de ausência de pressuposto processual capaz de ensejar nulidade da sentença.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial que o autor que é titular de benefício previdenciário de pensão por morte concedido pelo INSS em razão do falecimento de seu genitor. Relate que após o deferimento judicial da guarda provisória em favor dos avós, os representantes legais passaram a ter acesso à conta bancária do benefício e constataram a existência de descontos mensais relativos a contrato de empréstimo consignado
n.º 371331488
, celebrado em
27/02/2023
, no valor total de
R$ 1.051,07
, parcelado em
84 prestações de R$ 28,35
, valores que o menor nunca utilizou nem autorizou.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A partir da análise do conjunto probatório constante nos autos, constata-se que o autor não possuía capacidade legal para celebrar contratos. Isso porque, os empréstimos impugnados foram firmados em detrimento de benefício previdenciário decorrente de pensão por morte, verba de caráter estritamente alimentar.

Observa-se que foram realizados pela mãe do menor, sem qualquer comprovação de que ela detinha poderes legais de representação, tampouco houve autorização judicial para a prática do referido ato.

Sobre essa matéria, o artigo 1.691 do Código Civil estabelece que:

“Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”

Essa norma tem função protetiva, destinada a resguardar o patrimônio e os interesses do menor, impedindo que decisões tomadas por terceiros, ainda que pelos genitores acarretem prejuízos ao seu sustento ou ao seu desenvolvimento. No presente caso, é evidente que a contratação de crédito em nome do menor excede os limites da administração ordinária e, portanto, dependia de autorização judicial prévia, o que não se verifica no feito.

Diante disso, os contratos em questão são nulos, pois inexistem provas da representação legal da genitora e, mais grave, não houve autorização judicial para a contratação dos empréstimos em nome do menor.

Ressalte-se, ainda, que a instituição financeira deixou de demonstrar o cumprimento dos deveres mínimos de cautela e diligência, ao permitir a contratação de operação de crédito vinculada a verba previdenciária destinada a pessoa incapaz. Tratando-se de valores de natureza alimentar, era indispensável uma verificação rigorosa da legalidade da contratação.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, incluindo a insuficiência ou inadequação de informações e cuidados inerentes à atividade.

A contratação indevida em nome de menor, sem o necessário respaldo legal, caracteriza vício na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira, que agiu com negligência ao não adotar procedimentos mínimos para verificar a regularidade do ato.

Quanto à possibilidade de reembolso ou compensação dos valores referentes aos empréstimos, não há qualquer prova de que os recursos tenham efetivamente revertido em benefício do menor ou sido aplicados em seu favor. Ao contrário, a ausência de documentos comprobatórios indica que tais valores não atenderam ao seu sustento ou às suas necessidades básicas.

Em razão da falha na prestação do serviço e da ausência de autorização judicial, não é cabível acolher o pedido de compensação formulado pelo banco, pois isso implicaria em retirar recursos essenciais à manutenção do menor, o que colide com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

Por fim, a conduta da instituição financeira, ao permitir descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo legal, violou a dignidade do autor, causando-lhe abalo moral evidente. O comprometimento da verba destinada à sua subsistência configura lesão relevante, ensejando reparação por danos morais.

Ademais, entende a jurisprudência que a conduta de realizar descontos indevidos em verba de natureza alimentar, prescinde da comprovação do sofrimento psicológico, porquanto o dano moral é considerado
in re ipsa
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ
. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.
A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. A repetição do indébito deve ser feita de forma dobrada, pois, atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável. (TJ-MT - AC: 10010587620188110044 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO ALÉM DA Mais... E DEVIDA. RECONHECIMENTO. MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO - O desconto indevido nos rendimentos do autor, bem como a inscrição
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de empréstimo regularmente contratado e não disponibilizado, configura dano moral indenizável, que nesse caso ocorre de forma presumida (in re ipsa), prescindindo assim de prova objetiva, mormente por se tratar de verba de natureza alimenta
r - Para fixação do valor devido a título de reparação moral, o magistrado deve se guiar pelo binômio compensação/punição. O valor tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro fácil ao lesado. Por outro lado, deve ter envergadura para servir de punição ao causador do dano, sobretudo como fator de desestímulo de novas condutas do gênero, tomando-lhe Menos. (TJ-PB 0001794-86.2014.8.15.0191, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª Câmara Especializada Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo
. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (TJ-MT 10018116420208110011 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Logo, incumbe à requerida o pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$5.000,00) se mostra razoável. Logo, é de ser mantido.

Por fim, dada a irregularidade da contratação dos referidos empréstimos, incide na condenação por dano moral aplicado as disposições referentes a responsabilidade extracontratual, cujo juros de mora, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, são contados desde a data do evento danoso.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.
Por conseguinte,
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025